Tribunal: STF
Processo: RMS 30987
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE TRÂNSITO A AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA ORIGEM. DESCABIMENTO DO WRIT. 1. Não cabe mandado de segurança contra decisão que nega trânsito a agravo de instrumento em que se questiona a inadmissão de recurso extraordinário por ausência de repercussão geral. 2. Recurso a que se nega provimento.